Tribunal: TJDFT
Processo: 0714593-43.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINT DE WHATSAPP. PROVA. LICITUDE. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NECESSIDADE. PAGAMENTO A MAIOR. CONTA DE TERCEIROS. SOLICITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DIFERENÇA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO INDEVIDO. PROVA DE FATO NEGATIVO DO RÉU. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É lícita a utilização de captura de telas de aplicativo de WhatsApp como meio de prova, devendo estar acompanhada de outros elementos probatórios nos autos, tendo em vista a possibilidade de edição, exclusão ou até mesmo o não recebimento da mensagem pelo destinatário.
2. A documentação colacionada pela Autora não comprova as alegações dela quanto ao pedido de devolução de valores ao Réu nem que a transferência efetuada na conta de terceiros teria sido realizada a pedido deste, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.
3. O fato de o Réu não ter negado que teria solicitado o depósito em conta de terceiro não implica, no caso, o acatamento da tese autoral, pois se trataria de produção de prova de fato negativo. Cabe à Autora o ônus de demonstrar fato positivo, ou seja, no caso demonstrar que o Requerido teria solicitado o depósito na conta de terceiros, o que não ocorreu.
4. Apelação conhecida e não provida.